Tribunal: TJDFT
Processo: 0714974-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL
1.Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco, em desclassificação para o crime de receptação culposa.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
3. Não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu não admite a autoria do crime que lhe fora imputado.
4. Recurso conhecido e desprovido.